Tribunal: TJBA
Processo: 0000359-98.2018.8.05.0164
Classe: Apelação
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0000359-98.2018.8.05.0164

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: SILVIO DOS SANTOS DE JESUS

Advogado(s)
:
ANDRE LUIS DO NASCIMENTO LOPES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Apelação Criminal nº: 0000359-98.2018.8.05.0164

Comarca: Mata de São João/BA

Apelante: Silvio dos Santos de Jesus

Defesa Técnica:

Bel. André Luis do Nascimento Lopes (OAB/BA 34498)

Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia

Relator: Des. Nilson Castelo Branco

Órgão Julgador: 2ª Turma da Segunda Câmara Criminal

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. PRELIMINAR: ILICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS COM BASE NA BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA COMPROVADA. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO: ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. DESCABIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE CONCRETAMENTE DEMONSTRADAS. DOSIMETRIA. MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. RÉU QUE OSTENTA CONDENAÇÃO CRIMINAL E SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE EVADIDO. DADOS CONCRETOS QUE IMPEDEM A APLICAÇÃO DA MINORANTE. RECURSO CONHECIDO, REJEITADA A PRELIMINAR E, NO MÉRITO, NÃO PROVIDO.

1. A defesa do Apelante
visa, inicialmente, a declaração da nulidade das provas produzidas, em face da ilegalidade da abordagem policial.

A esse respeito, aduz que ““atitude suspeita” ou nervosismo não é motivo idôneo que justifique uma abordagem policial. É necessária fundada suspeita de que alguém oculte consigo arma proibida, coisas achadas ou obtidas por meios criminosos, o que não foi o caso.”

Sem razão, no entanto.

2. Dispõe o artigo 244 do CPP que: “a busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar.” (sic).

3. Sobre as circunstâncias da prisão, os agentes responsáveis pela diligência policial realizada em Mata de São João narraram o sucedido, na fase investigativa, conforme transcrição no corpo do voto. Ao ser interrogado pela autoridade policial, o acusado foi qualificado e cientificado de seus direitos, oportunidade em que respondeu às perguntas que lhe foram formuladas, confessando a prática criminosa.

4. Em juízo, o Policial Militar Marcelo Santos dos Reis informou que estava em ronda em local conhecido pela criminalidade, tendo um grupo empreendido fuga ao avistar a polícia. Ato contínuo, a guarnição logrou êxito em alcançar o Apelante.

Ao ser ouvido em juízo, o Policial Militar Geraldo Jones narrou que estava em ronda de rotina e o Apelante, ao ver a guarnição, tentou fugir.

5. Conforme se depreende dos autos, os Policiais Militares estavam em ronda de rotina em local de alta criminalidade e o denunciado, após avistá-los, empreendeu fuga, sendo posteriormente capturada guarnição.

Portanto, em virtude da fuga, verifica-se a ocorrência de fundada suspeita de que o apelante, quando avistado pelos policiais, na rua, estaria possivelmente praticando algum delito. Sob tal contexto, é lícita a busca pessoal diante do caso concreto em exame, nos termos da jurisprudência pátria.
(AgRg no HC n. 885.670/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 16/10/2024, DJe de 22/10/2024.)
Dessa forma, rejeita-se a primeira preliminar aventada.

6. Superada a preliminar arguida, passa-se ao exame do mérito. Busca a Defesa do Apelante a absolvição, por ausência de provas suficientes para a condenação, ao argumento de que “impugna os depoimentos dos policiais ouvidos em juízo, pois tais testemunhos já possuem, por sua essência, um valor probante reduzido, só tendo a sua admissibilidade reconhecida quando corroborados por outros relatos presenciais, de pessoas comuns, o que não veio a ocorrer no caso em tela.”

7. No que concerne à materialidade, colhe-se do caderno processual que o acusado foi preso em flagrante no dia 25/05/2018, tendo consigo drogas ilícitas, sendo 13 trouxinhas e 04 porções compactadas da substância entorpecente conhecida como maconha; e 08 pedras de crack, restando clara por meio do Auto de Exibição e Apreensão (ID. 78246939, p. 09), bem como do laudo de constatação definitiva (ID. 78246939, p. 15), cujos termos atestam a natureza proscrita das substâncias apreendidas em poder do apelante.

8. A análise das circunstâncias do fato e a identificação da autoria requerem a incursão na prova oral produzida em Juízo, sob o crivo do contraditório.

9. Extraem-se dos depoimentos prestados em juízo as circunstâncias da prisão, narrando os Policiais Militares que estavam em ronda em localidade conhecida pelo alto índice de criminalidade quando o Apelante, ao avistar a guarnição, empreendeu fuga. Acrescem ainda que, em virtude da fuga, procederam à revista pessoal do Apelante, sendo apreendidas as drogas mencionadas em seu poder.

10. Cabe salientar que, em que pese o Apelante não tenha sido interrogado em juízo, ele confessou o delito quando ouvido em sede policial.

11. Vale dizer que o testemunho de policiais não pode ser considerado inválido por sua simples qualidade, mas somente quando houver fundado motivo de que tais declarações não confirmam a verdade extraída dos autos ou quando houver desrespeito ao contraditório e ampla defesa, o que não se verifica no caso.
(STJ HC n. 910.549/RJ, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 22/10/2024, DJe de 29/10/2024;
STJ. AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 2.383.910 – SP; Rel. Min. Ribeiro Dantas; Dje 28/08/2023)

12. Nesse viés, os depoimentos dos policiais, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, compromissados na forma da lei, são válidos, mormente por se mostrarem harmônicos e seguros quando confrontados entre si e com as demais provas dos autos.

13. Cumpre lembrar que o crime de tráfico, como é consabido, é um crime de atividade essencialmente clandestina, razão pela qual a prova flagrancial do comércio se torna dispensável, desde que apontada sua ocorrência por outros elementos. Cabe destacar que a variedade de droga apreendida
e a forma como estava condicionada, repartida em porções, indicam a traficância.

14. De mais a mais, tendo em vista que para a configuração da traficância não é exigível prova flagrancial da comercialização, bastando que o agente seja surpreendido portando, trazendo consigo
,
guardando ou transportando a substância e os elementos indiciários e as circunstâncias da apreensão evidenciem a atividade delituosa, agiu com acerto o ilustre Magistrado, quando, ao apreciar a prova e os critérios valorativos, formou seu convencimento e reconheceu a conduta do Apelante como subsumível em uma das modalidades descritas no art. 33, da Lei nº 11.343/2006
[1]
.

15. Em outro viés, sustenta o Apelante a necessidade de reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado, uma vez que “a magistrada se utilizou AÇÃO PENAL EM ANDAMENTO em total desrespeito ao princípio da presunção de inocência ou não culpabilidade.” Acresce que “na Certidão de ID 481804687 não consta nenhuma certidão comprobatória de trânsito em julgado de sentença condenatória.”

16. Da an
álise do édito condenatório, observa-se que a pena foi fixada no mínimo legal, sendo afastada a aplicação do redutor do tráfico privilegiado.

17. Com razão o Apelante ao destacar que as ações penais em curso e inquéritos em andamento não podem ser utilizadas como fundamento para negar o redutor do tráfico privilegiado. Ocorre que, como visto, o Juiz de Primeiro Grau afastou a incidência do tráfico privilegiado considerando a demonstração, nestes autos, de que o Apelante se dedica à atividade criminosa, por ostentar condenação penal.

18. C
onforme bem destacado pelo MM. Juízo
a quo
,

o Réu
ostenta condenação nos autos de n. 0345819-39.2018.8.05.0001, consoante certidão de ID 78247483 (PJE 2G)
.

19. De mais a mais, indicou o juízo que “Em consulta aos autos do referido processo em trâmite na 2ª Vara de Execuções Penais de Salvador, consta a informação de que o acusado se encontra na condição de evadido desde a data de 18/03/2020, após autorização de saída temporária concedida pelo Juízo de Direito da Comarca de Jequié/Ba. Tais circunstâncias não recomendam
a aplicação da causa especial de diminuição da pena. O réu não possui, pois, os requisitos legalmente estabelecidos para ter sua pena reduzida.
” Assim, encontra-se devidamente fundamentad
o o afastamento do redutor
do tráfico privilegiado ao Apelante
, pela existência de condenação criminal, aliada à sua condição de evadido
.

20. Por fim, o
quantum
de pena definitivamente fixado torna imperiosa a manutenção do regime semiaberto para cumprimento de pena, além de incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

21. Saliente-se, ainda, que não há violação aos dispositivos legais prequestionados pela Defesa, em sede de Apelação, quais sejam
os arts. 155, 156, 386, V e VII, todos do CPP, art. 33, §4º da Lei nº 11.343/06, bem como o art. 5º, LV, LVI, XLVI e LVII, todas da CF/88
.

22. Parecer Ministerial pelo não provimento do recurso.

RECURSO CONHECIDO, REJEITADA A PRELIMINAR E, NO MÉRITO, NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos da Apelação Criminal nº 0000359-98.2018.8.05.0164, oriundo da Vara Criminal da Comarca de Mata de São João/BA, em que figura como Apelante Silvio dos Santos de Jesus e Apelado o Ministério Público.

ACORDAM os Desembargadores da 2ª Turma Criminal da Segunda Câmara Crime do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em

conhecer do recurso, rejeitar a preliminar e, no mérito, negar provimento ao recurso, nos termos do voto.

[1]

Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.